Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738384-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: LEONARDO MENDES LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. As apelantes ocupam o polo passivo da ação de cobrança proposta por Leonardo Mendes Lacerda. O apelado alegou em sua petição inicial que celebrou negócio jurídico com as apelantes, assumindo, assim, a qualidade de sócio participante na sociedade em conta de participação (SCP) liderada pela sociedade G44 Brasil S.A., sócia ostensiva na SCP. A promessa foi de que os valores investidos pelo apelado na realização das atividades propostas (aquisição de criptomoedas e de ativos minerais) renderia juros de sete inteiros e nove décimos por cento (7,9%) ao mês, prestados bimestralmente. Afirmou que, em 26.11.2019, recebeu comunicação das apelantes informando decisão de descontinuação de todos os contratos firmados na modalidade sociedade em conta de participação. Pediu, portanto, a devolução do valor transferido inicialmente às apelantes (R$ 10.000,00), a título de aquisição de cotas da sociedade, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que determinam a forma de devolução do capital aportado em caso de rescisão do contrato (id 21981385). As apelantes, em sua defesa, suscitaram preliminar de incompetência do Juízo, visto que, em virtude da natureza empresarial da relação que há entre as partes, os autos deveriam ser remetidos à Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. No mérito, registraram, basicamente, que, antes do fim do prazo do distrato, foi realizado acordo extrajudicial para pagamento, com prazo de quatrocentos (400) dias úteis. Acrescentaram que, em que pese os efeitos financeiros da pandemia do COVID-19, possuem patrimônio para saldar seus compromissos. Destacaram a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pediram a improcedência dos pedidos do apelado (id 21982211). A sentença julgou procedente o pedido do apelado. A preliminar de incompetência absoluta do Juízo Cível não foi analisada. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso (id 21982255). O recurso das rés aborda, preliminarmente: 1) a incompetência absoluta do Juízo sentenciante, em razão da natureza da relação jurídica entre as partes; e 2) cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Juízo de Primeiro Grau não determinou a remessa de ofício à empresa Zencard, responsável por efetuar o pagamento aos sócios das apelantes, a fim de possibilitar que estas pudessem comprovar os valores recebidos pelo apelado. No mérito, reapresentam as teses registradas em contestação e pedem a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido do apelado (id 21982260). O apelado apresenta contrarrazões (id 21982274). É o relatório. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR autuado sob o n. 0740629-08.2020.8.07.0000, a fim de que seja uniformizado o entendimento acerca das seguintes questões discutidas nas ações envolvendo a empresa G44 Brasil S.A: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira A Relatora do incidente determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre as questões acima delimitadas e que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeita à jurisdição do respectivo Tribunal. A presente demanda versa sobre as questões delimitadas no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, nos termos do art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil. Julgado definitivamente o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator